Tribunal: STF
Processo: ADPF 1079
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INVIABILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade estadual que implicou a suspensão da eficácia de dispositivos da Lei n. 1.157/2016 e a repristinação de disposições da Lei n. 752/2009, ambas de Roraima, de modo que voltassem a disciplinar os emolumentos extrajudiciais devidos aos delegatários de cartórios.



    2. A confederação requerente sustenta que o ato questionado, ao ensejar a repristinação de dispositivos da Lei estadual n. 752/2009, deixou de observar preceitos fundamentais como os alusivos ao valor social do trabalho, à livre iniciativa, ao devido processo legal, à duração razoável do processo e à ordem econômica. Pretende, em síntese, a nulidade da decisão impugnada e a consequente restauração da eficácia da Lei n. 1.157/2016.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a via processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental é adequada para impugnar decisão judicial liminar, de natureza precária e provisória, a ser necessariamente enfrentada em sede de cognição exauriente na ação direta de inconstitucionalidade na qual prolatada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Mostra-se inobservado o requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, uma vez que a decisão impugnada é precária e será reapreciada no julgamento de mérito da ação direta estadual.



    5. A arguição não se presta à revisão de decisões judiciais mediante simples substituição de via processual ordinária, tampouco pode ser manejada como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.